Tribunal: TJMT
Processo: 1029828-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029828-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ELIANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 407.017.528-82 (AGRAVADO), AMANDA CAPUTO - CPF: 394.269.878-19 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. recuperação judicial. honorários advocatícios sucumbenciais. sentença proferida após o pedido de recuperação. natureza extraconcursal. inexistência de acessoriedade em relação ao crédito trabalhista principal. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresas do Grupo Colombo, em recuperação judicial, contra decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da credora trabalhista, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em decisão posterior ao pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como créditos concursais, por suposta acessoriedade em relação ao crédito trabalhista principal, ou como créditos extraconcursais.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.051, consolidou que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, que, no caso dos honorários sucumbenciais, corresponde à sentença que os arbitra.

4. Proferida a sentença após o pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente dos honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano.

5. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, não havendo relação de acessoriedade com o crédito trabalhista da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm sua natureza definida pela data da sentença que os arbitra, sendo extraconcursais quando fixados após o pedido de recuperação judicial. 2. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono e não se submetem ao regime jurídico do crédito principal da parte vencedora.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §14; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.051).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., e outras empresas do GRUPO COLOMBO, todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito nº 1034523-75.2024.8.11.0041, ajuizada contra a agravante por ELIANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA GARCIA, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a retificação do crédito em nome da credora Eliandra, para o importe de R$ 95.949,22 (noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) na Classe I - Trabalhista, e julgou improcedente o pedido de inclusão dos honorários advocatícios no Quadro Geral de Credores em favor de AMANDA CAPUTO, declarando sua natureza extraconcursal, por terem sido constituídos após o pedido de recuperação judicial (04/02/2020), nos termos do art. 67 da Lei nº 11.101/2005.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão agravada reconheceu de forma indevida a natureza extraconcursal do crédito relacionado aos honorários advocatícios fixados em sentença da Reclamatória Trabalhista.

Argumentam que a origem da pretensão dos honorários advocatícios decorre diretamente da procedência de Reclamação Trabalhista cuja relação empregatícia teve início em 2012, ou seja, antes do ajuizamento da Recuperação Judicial do Grupo Colombo, que foi protocolado em 04/02/2020.

Defendem a aplicação do brocardo jurídico “o acessório segue o principal”, sendo inadmissível reconhecer natureza extraconcursal para crédito que decorre diretamente de obrigação principal trabalhista que já foi classificada como concursal.

Sustentam que o crédito principal foi expressamente reconhecido como concursal, não havendo justificativa para atribuir natureza jurídica distinta ao crédito de honorários, o qual é acessório ao principal.

Afirmam que o critério adotado para definição da natureza do crédito foi a data da sentença trabalhista, o que destoa do critério legal previsto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que determina a análise da data de origem da obrigação.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e acessória, devendo seguir a classificação do crédito principal quando decorrentes da mesma relação jurídica.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 9.594,92 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), ou no valor que for apurado em liquidação, reconhecendo sua natureza concursal por se tratar de crédito acessório vinculado a crédito trabalhista principal reconhecido como concursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 318840384.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que, “o crédito referente aos honorários sucumbenciais decorre de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial do Grupo Agravante, de sorte que tem natureza extraconcursal” (cf. Id. nº 324066379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial, mas referente a relação de emprego anterior a este marco temporal.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.051, que firmou entendimento no sentido de que: “Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Portanto, o elemento temporal determinante para a caracterização da concursalidade ou da extraconcursalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais é a data da prolação da sentença que os fixou, e não a data da relação jurídica que deu origem à ação. Isso porque a sentença, ou o ato jurisdicional equivalente, constitui o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Assim, se a sentença que arbitrou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito dela decorrente terá natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

No caso em análise, o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi protocolado em 04/02/2020, enquanto a sentença trabalhista que fixou os honorários advocatícios em favor da patrona da agravada foi proferida em 30/12/2021, ou seja, posteriormente ao pedido recuperacional (cf.

Id. nº 204247921 dos autos de origem).

Aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ, os honorários advocatícios em questão possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, tal como corretamente reconhecido pela decisão agravada.

Não procede o argumento das agravantes de que os honorários advocatícios seriam acessórios do crédito principal trabalhista e, por isso, deveriam seguir a mesma classificação deste, pois, não há relação de acessoriedade entre os honorários e o crédito principal, uma vez que os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se a esse entendimento, conforme demonstram os precedentes citados no parecer ministerial, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, não sendo acessórios do crédito principal.

A propósito:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Os embargantes sustentam omissão quanto à natureza concursal de honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial, alegando tratar-se de crédito de natureza alimentar e acessória à obrigação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.051 do STJ, especialmente no tocante à caracterização dos honorários advocatícios como créditos concursais ou extraconcursais, conforme a data de seu fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, concluindo que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.051.

4. A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com a decisão proferida, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O crédito decorrente de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal quando a sentença que os arbitra é proferida após o pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do Tema 1.051/STJ. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, I, “b”; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051).

(TJMT - Órgão Especial – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO N.U 1021145-78.2024.8.11.0000, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025).

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE EM AUTOS PRÓPRIOS. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a submissão do crédito principal ao processo recuperacional, mas determinando a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em autos próprios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado devem ser submetidos ao plano de recuperação judicial ou se podem ser exigidos de forma autônoma, independentemente da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza autônoma e alimentar, pertencendo ao advogado, conforme art. 85, §14, do CPC, não sendo acessórios do crédito principal.

4. O art. 49 da Lei 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes à data do pedido, não abrangendo honorários advocatícios arbitrados em sentença posterior.

5. Precedentes do STJ confirmam que honorários fixados após o deferimento da recuperação judicial constituem crédito extraconcursal e podem ser exigidos separadamente, sem submissão ao plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e alimentar, não se submetem ao plano de recuperação judicial da parte vencida e podem ser exigidos independentemente do processo recuperacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §14; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858302/DF, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1913225/SC, Quarta Turma, j. 13/12/2021.

(TJMT - Vice-Presidência - MARCIO VIDAL - N.U 0001246-36.2016.8.11.0051, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Ademais, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 é claro ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

E, no caso, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais somente passaram a existir com a prolação da sentença trabalhista, ocorrida após o pedido de recuperação judicial, não há como reconhecer sua sujeição aos efeitos da recuperação.

Por fim, reitero que, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não se confundem com o crédito trabalhista principal, constituindo direito autônomo do advogado, que não mantinha relação de emprego com as recuperandas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025